Tribunal: TJES
Processo: 5022634-91.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022634-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SIMONE GONCALVES LEAL e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM AÉREA DE VOLTA (NO-SHOW). ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a GOL Linhas Aéreas ao pagamento de danos materiais e morais em razão de cancelamento unilateral da passagem de volta após o não comparecimento dos autores no trecho de ida por ausência de documentação de menor. A sentença reconheceu a abusividade da prática (no-show), determinando a devolução dos valores pagos pelas passagens e indenização por danos morais, totalizando R$ 7.143,80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na análise da licitude da prática de cancelamento unilateral da passagem de volta, em virtude do não comparecimento no trecho de ida (no-show), e na adequação dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. A prática de cancelamento unilateral do trecho de volta configura abusividade e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, caracterizando falha na prestação do serviço. Tal conduta impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos materiais e morais suportados pelos consumidores. Os valores arbitrados na sentença atendem aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não ensejando modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prática de cancelamento unilateral do trecho de volta em razão do não comparecimento no trecho de ida (no-show) é abusiva e afronta o Código de Defesa do Consumidor. 2. Configurada a falha na prestação do serviço, são devidos danos materiais e morais em favor do consumidor. 3. Os valores fixados a título de danos materiais e morais devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantidos na ausência de exorbitância."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1008996-24.2024.8.26.0003; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Podestá; Julg. 01/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5022634-91.2024.8.08.0024

RECORRENTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS.: SIMONE GONCALVES LEAL e GUSTAVO SOARES ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PASSAGEM AÉREA DE VOLTA (NO-SHOW). ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que condenou a GOL Linhas Aéreas ao pagamento de danos materiais e morais em razão de cancelamento unilateral da passagem de volta após o não comparecimento dos autores no trecho de ida por ausência de documentação de menor. A sentença reconheceu a abusividade da prática (no-show), determinando a devolução dos valores pagos pelas passagens e indenização por danos morais, totalizando R$ 7.143,80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na análise da licitude da prática de cancelamento unilateral da passagem de volta, em virtude do não comparecimento no trecho de ida (no-show), e na adequação dos valores arbitrados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor. A prática de cancelamento unilateral do trecho de volta configura abusividade e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, caracterizando falha na prestação do serviço. Tal conduta impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos materiais e morais suportados pelos consumidores. Os valores arbitrados na sentença atendem aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não ensejando modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A prática de cancelamento unilateral do trecho de volta em razão do não comparecimento no trecho de ida (no-show) é abusiva e afronta o Código de Defesa do Consumidor. 2. Configurada a falha na prestação do serviço, são devidos danos materiais e morais em favor do consumidor. 3. Os valores fixados a título de danos materiais e morais devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantidos na ausência de exorbitância."

________

Dispositivo relevante citado
: CDC, art. 14,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; AC 1008996-24.2024.8.26.0003; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Podestá; Julg. 01/11/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de uma ação de indenização por danos materiais e morais movida por um casal contra a empresa aérea GOL. Os autores alegaram terem sido impedidos de embarcar em um voo por não apresentarem o documento original de identificação de seu filho menor. Como resultado, precisaram adquirir novas passagens e tiveram o trecho de volta cancelado automaticamente.

A empresa aérea sustentou a regularidade de sua conduta e a ausência de danos materiais e morais.

O juiz “a quo” entendeu que a negativa de embarque foi legítima, pois os autores não apresentaram cópia autenticada do documento da criança. Contudo, condenou a prática de cancelamento automático da passagem de volta (no show), reconhecendo-a como abusiva e contrária ao Código de Defesa do Consumidor.

A sentença assim concluiu:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5022634-91.2024.8.08.0024, 1º Requerente: GUSTAVO SOARES ALVES, 2ª Requerente: SIMONE GONÇALVES LEAL, Requerida: GOL LINHAS AÉREAS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a restituir aos autores a quantia de R$2.143,80 ( dois mil cento e quarenta e três reais e oitenta centavos) referente ao custo das novas passagens de volta (Navegantes - Vitória), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar de do desembolso, bem como a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada um dos autores (totalizando R$ 5.000,00), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Nas razões recursais, o recorrente alegou que não teria praticado ato ilícito, e por isso, a condenação em danos morais e materiais são indevidas. Porém, caso não seja o entendimento da Turma, que reduza o valor dos danos extrapatrimoniais fixados em sentença, por serem exorbitantes.

Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença, pelos fundamentos ali expostos.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo.

Não havendo preliminares a serem apreciadas ou levantadas, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de
manutenção
da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as partes recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, acertada a sentença de 1º grau que reconheceu o ato ilícito praticado pelo Recorrente em decorrência a conduta da empresa aérea que cancela automática e unilateralmente a passagem de retorno em razão do não comparecimento dos passageiros para embarque no trecho de ida, que no caso se deu em decorrência da documentação do filho dos autores.

Nessas linhas, é evidente que no presente caso ocorreu falha na prestação do serviço, o que enseja a aplicação da responsabilidade objetiva, prevista no artigo 14, do CDC em face da companhia aérea Recorrente em razão do cancelamento unilateral pelo não comparecimento da Recorrida para embarque no trecho de ida (no show).

Isso porque, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, visto que a empresa aérea é responsável por indenizar os danos materiais suportados pelos consumidores para a aquisição de novas passagens para o trecho cancelado, bem como, coaduno com o entendimento da ocorrência de danos ao direito da personalidade dos consumidores que sofreram com a referida prática abusiva (no-show), nos termos dos artigos 186] e 927 do Código Civil.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juiz “a quo”:

“
Quanto ao cancelamento automático do voo de volta, veja que, a despeito do artigo 19 da Resolução nº. 400 ANAC estabelecer que o transportador aéreo pode cancelar o trecho de volta da passagem aérea caso o passageiro não utilize o trecho inicial e não informe até o horário originalmente contratado para o trecho de ida que deseja utilizar o trecho de volta, destaca-se posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tal prática é violadora do Código de Defesa do Consumidor. Explico:

[...]

A previsão de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show) e ausência de comunicação prévia quanto ao interesse na manutenção da passagem de retorno, é cláusula contratual nula, uma vez que implica em renúncia do direito do consumidor que, após efetuar a contratação e pagamento de transporte aéreo, se vê tolhido do referido direito sem expressa manifestação de cancelamento, o que é incompatível com a boa-fé objetiva.

Não se pode admitir o desrespeito voluntário das garantias legais pela requerida, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço. O cancelamento arbitrário da passagem de retorno do autor revela ofensa aos deveres anexos do contrato, principalmente ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social dos contratos
”.

Destaco os seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO CONSUMIDOR.
CONDUTA ABUSIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Configura-se prática comercial abusiva e rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no show).
A companhia aérea não pode impor a obrigação de utilização integral do trecho de ida para validar o de volta, pelo simples fato de que foram feitas duas compras pelo consumidor para aquisição de passagens de ida e de volta, de forma que tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, sem que isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral pela empresa aérea
. 2. Constatado o ilícito, é devida a indenização por danos materiais, pois, em virtude do cancelamento indevido da passagem de volta, o consumidor teve que desembolsar a quantia necessária para aquisição de nova passagem área para o trecho de retorno. 3. A prática comercial abusiva ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, violando direitos ligados à tutela da dignidade humana, porquanto acarreta severas frustrações e angústias ao consumidor, que foi obrigado a comprar nova passagem de volta, que mesmo na classe econômica é dispendiosa, de modo a autorizar o reconhecimento da pretensa indenização por dano moral. 4. Quantum indenizatório a título de dano moral fixado em atenção aos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a proporcionar a justa reparação pelos danos suportados pelo ofendido, sendo incapaz de gerar enriquecimento ilícito em prejuízo da parte adversa. [...] 7. Sentença reformada integralmente. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1000283-31.2022.8.26.0003; Relator (a): Celso Alves de Rezende; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III. Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/11/2024; Data de Registro: 17/11/2024) (TJSP; AC 1000283-31.2022.8.26.0003; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Celso Alves de Rezende; Julg. 17/11/2024). (Grifo nosso).

AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. Sentença de improcedência. APELAÇÃO DO AUTOR.
Não comparecimento ao voo da ida (no show), que resultou no cancelamento automático do voo de volta. Prática abusiva. Viagem de retorno não pode estar vinculada ao primeiro voo. Inobservância ao princípio da boa-fé objetiva.
Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação de serviços. Inteligência dos artigos 14 e 39, I, do CDC. Precedentes do C. STJ. Danos materiais consistente nas despesas com a aquisição de nova passagem aérea e com o transporte de volta e ida ao aeroporto que devem ser ressarcidos pela companhia aérea ré. Dano moral configurado. Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante fixado em R$ 4.000,00. Precedentes desta C. Câmara. Inversão do ônus da sucumbência. Aplicação do Tema Repetitivo 1059, firmado pelo C. STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1008996-24.2024.8.26.0003; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III. Jabaquara - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 01/11/2024) (TJSP; AC 1008996-24.2024.8.26.0003; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Podestá; Julg. 01/11/2024). (Grifo nosso).

Desta maneira, a condenação do réu ao pagamento das novas passagens adquiridas pelos autores é a medida que se impõe, sendo devida a reparação por danos materiais, como estabelecido na sentença.

No tocante ao dano moral, entendo também que restou configurado, pois é evidente o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelos consumidores, em que o evento danoso ultrapassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Diante disso, entendo como devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Portanto, entendo que o montante indenizatório deve ser mantido, eis que suficiente para reparar a lesão sofrida pelas vítimas, sem ensejar seu enriquecimento sem causa, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, em relação ao juros incidentes na condenação, entendo que a sentença estabeleceu em conformidade com o entendimento firmado pelo STJ, não sendo hipótese de reforma a sentença neste aspecto também, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO APRESENTADO NO PRAZO DE GARANTIA. SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR. REPARO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 30 DIAS. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, I, II, III E IV, E 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 12, CAPUT E § 3º, I, II, E III, E 18, § 1º, DO CDC E 373 DO CPC. DA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 182, 405 E 884 DO CC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente. 2. Constatado o vício de qualidade em veículo zero quilômetro, o consumidor poderá exigir a substituição das partes viciadas, o que deverá ser efetivado pelo fornecedor, como regra geral, no prazo máximo de 30 dias. 3. Caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias previsto no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor poderá, independentemente de justificativa, optar entre as alternativas indicadas nos incisos do art. 18, § 1º, do CDC, a saber: (a) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (b) a restituição imediata da quantia paga; ou (c) o abatimento proporcional do preço. 4. Poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo de 30 dias estabelecido no art. 18, § 1º, do CDC, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor. 5. Rever as conclusões do tribunal local de que existem evidências de que a parte anuiu à dilação do prazo de 30 dias previsto na legislação consumerista demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 6. O valor a ser restituído ao consumidor deve corresponder à quantia paga, corrigida monetariamente desde o desembolso, conforme prevê o inciso II do § 1º do art. 18 do CDC, não sendo devido abatimento decorrente da utilização do produto 7.
Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação
. 8. Incide correção monetária pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula n. 43 do STJ). 9. O simples inadimplemento contratual em razão de defeito no veículo e atraso na reparação do vício não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar lesão extrapatrimonial. 10. Rever o entendimento da corte a quo de que o atraso no reparo do veículo, superando o prazo legal de 30 dias, foi anormal e extrapolou o mero aborrecimento, gerando dano moral ao recorrente, enseja revolvimento de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 11. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, permite-se o afastamento do óbice da Súmula n. 7 do STJ para possibilitar a revisão do quantum fixado. 12. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.679.949; Proc. 2024/0236873-3; PB; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 13/11/2024
).
(Grifo nosso)

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)